Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-37.2024.8.11.0026
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-37.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000488-37.2024.8.11.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO AMBIENTAL. NATUREZA ACESSÓRIA DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO PARCIAL DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Santo Afonso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa cominatória decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta de R$ 872.500,00 para R$ 500.000,00. O TAC foi firmado em 24/06/2016 para regularização ambiental do cemitério municipal, com prazo de cumprimento de 12 meses.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (ii) há inexigibilidade da obrigação diante do cumprimento parcial demonstrado; (iii) o valor da multa cominatória deve ser reduzido em razão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da capacidade econômica do município.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de executar Termo de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental é imprescritível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A obrigação de pagar a multa cominatória tem caráter acessório, decorrendo diretamente do descumprimento da obrigação principal de regularização ambiental. Sendo imprescritível a pretensão principal, igualmente imprescritível é a pretensão de cobrança da multa dela decorrente.

4. Embora tenha havido descumprimento do TAC e demora excessiva no cumprimento das obrigações pactuadas, o Município demonstrou avanço real e efetivo na tentativa de cumprir o ajuste, com protocolo de pedido de licenciamento ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente em 24/10/2024 e obtenção de dilação de prazo expressamente reconhecida pelo Ministério Público, evidenciando boa-fé objetiva da gestão municipal.

5. A multa cominatória de R$ 500.000,00 se mostra excessiva, desproporcional e incompatível com a realidade financeira do Município de Santo Afonso, ente de pequeno porte e arrecadação limitada, comprometendo a continuidade de serviços públicos essenciais.

6. O valor da multa cominatória pode e deve ser revisto quando se mostrar excessivo, desarrazoado ou incompatível com a finalidade coercitiva que justifica sua imposição, conforme jurisprudência pacífica. Considerando o cumprimento parcial da obrigação, o início efetivo da regularização e os impactos econômicos ao pequeno município, impõe-se a redução da multa para R$ 50.000,00, suficiente para preservar a função coercitiva da medida sem inviabilizar os serviços públicos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A pretensão de executar Termo de Ajustamento de Conduta em matéria ambiental é imprescritível, e a obrigação acessória de pagamento de multa cominatória decorrente de seu descumprimento segue a mesma natureza imprescritível da obrigação principal.

O valor da multa cominatória prevista em Termo de Ajustamento de Conduta pode e deve ser reduzido quando se mostrar excessivo, desproporcional e incompatível com a capacidade econômica do ente público devedor, especialmente quando demonstrado cumprimento parcial da obrigação principal e boa-fé objetiva na regularização, de modo a preservar a função coercitiva da medida sem comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2091242/RS, Rel. Min. relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, julgado em 15/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000488-37.2024.8.11.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Santo Afonso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis – MT, que, nos autos da ação de embargos à execução, opostos à execução do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo o valor da multa de R$ 872.500,00 para R$ 500.000,00 e determinando o prosseguimento da execução com base nesse montante.

O Município sustenta que, a sentença merece reforma por diversos fundamentos. Alega, em primeiro lugar, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, argumentando que o marco inicial da contagem se deu em 24/6/2017, de forma que o prazo de cinco anos teria se esgotado em 24/6/2022. Como a execução foi proposta apenas em 2024, requer o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da demanda.

Em segundo lugar, o apelante defende a inexigibilidade da obrigação, ressaltando que houve cumprimento parcial relevante das obrigações pactuadas, especialmente nos dois últimos anos, com a elaboração de estudo hidrológico, solicitações de licenciamento ambiental junto à SEMA e tratativas com a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

Argumenta que, a demora no adimplemento decorreu de fatores externos e alheios à vontade da atual administração, como entraves burocráticos, pandemia de Covid-19 e período de estiagem necessário à realização de estudos técnicos. Aponta, ainda, que o imóvel onde se localiza o cemitério está registrado em nome de terceiro, o que impõe, antes da finalização da regularização ambiental, a necessidade de regularização fundiária, fato que também extrapola a esfera de controle imediato do Município.

Sustenta, também, que, a multa fixada, mesmo após a redução operada na sentença, permanece excessiva e desproporcional à realidade fiscal do Município.

Destaca que, Santo Afonso é um ente de pequeno porte, com cerca de 3.000 habitantes, arrecadação limitada e comércio frágil, sendo que a multa de R$ 500.000,00 representa aproximadamente o dobro da arrecadação mensal com recursos próprios. Aduz que a exigência de tal valor compromete diretamente a continuidade de serviços essenciais como saúde, educação e pagamento de pessoal, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a aplicação de penalidades.

As razões de apelação também invocam o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a multa cominatória prevista em TAC pode e deve ser revista quando seu valor se revela manifestamente excessivo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e garantir sua função coercitiva, e não punitiva ou indenizatória.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da execução, ou, subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade da obrigação, ou ainda a nova redução do valor da multa para patamar compatível com a capacidade financeira municipal, de modo a preservar a continuidade dos serviços públicos.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 333806869, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000488-37.2024.8.11.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AFONSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição aventada pelo apelante.

Com efeito, o argumento do Município de Santo Afonso de que teria transcorrido o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva não encontra respaldo jurídico, tendo em vista a natureza jurídica da obrigação em questão. No caso, a multa cominatória decorre do inadimplemento das obrigações principais firmadas em TAC celebrado para regularização ambiental do cemitério municipal.

Recentemente (15/10/2024), o STJ decidiu no REsp 2091242/RS que
“é firme a jurisprudência das Turmas de Direito Público no sentido de que, em se tratando de matéria ambiental, a pretensão de executar TAC é imprescritível. Nesse sentido: REsp 1820899/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2019; AgInt no REsp 1.651.470/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/12/2020. 4. Já no EREsp 1.281.594/SP (Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 23.5.2019), a Corte Especial assentou que a pretensão de caráter secundário ou acessório segue a sorte da principal quanto ao prazo prescricional. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.069.513/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/1/2023. 5. Voltando-se para o caso concreto, observa-se que a obrigação de pagar a multa civil tem caráter acessório, na medida em que surge a partir do descumprimento da obrigação principal fixada no TAC de reparar o meio ambiente. Sendo esta última pretensão imprescritível (RE 654.833/AC, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/6/2020), não deve ser outra a conclusão quanto à multa.”
(REsp n. 2.091.242/RS, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 8/9/2025.)

No caso concreto, verifica-se que, a obrigação de pagar a multa tem caráter nitidamente acessório, pois deriva diretamente do descumprimento da obrigação principal fixada no TAC — obrigação esta voltada à proteção e à regularização ambiental, cuja pretensão é imprescritível.

Assim, sendo imprescritível a pretensão principal — qual seja, a regularização ambiental do cemitério —, igualmente imprescritível é a pretensão de cobrança da multa decorrente do descumprimento dessa obrigação.

Rejeito,
portanto
, a preliminar de prescrição.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, é incontroverso nos autos que o Município de Santo Afonso descumpriu o TAC firmado com o Ministério Público em 24/06/2016, cujo objeto era a regularização ambiental do cemitério municipal (apresentação de pedido de licenciamento), com prazo de cumprimento integral das obrigações pactuadas em até 12 (doze) meses — ou seja, até 24/6/2017. Tal descumprimento motivou, de forma legítima, o ajuizamento da ação de execução de obrigação de fazer (processo n. 1000219-95.2024.8.11.0026), para compelir o ente público ao cumprimento forçado do ajuste.

A presente execução, no entanto, tem como objeto exclusivo a multa cominatória prevista no título executivo extrajudicial (cláusula quarta do TAC), fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento.

Constata-se dos documentos dos autos da ação de execução de obrigação de fazer que, embora tenha havido descumprimento do TAC, atualmente, o Município apelante demonstrou avanço real na tentativa de cumprir o TAC. Foi juntado aos autos comprovante de protocolo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT de pedido de licenciamento ambiental do Cemitério Municipal em 24/10/2025 (ID 212843938).

Além disso, o Município requisitou dilação de prazo para continuidade da regularização ambiental, pleito expressamente acolhido pelo Ministério Público (ID 215183560), evidenciando a boa-fé objetiva da gestão municipal e o reconhecimento, pelo próprio órgão exequente, do esforço institucional em curso.

Diante disso, embora se reconheça a demora excessiva no cumprimento do TAC, verifica-se que houve efetivo início das medidas de regularização, e que a imposição de multa no valor de R$ 500.000,00 ainda se mostra excessiva, desproporcional e incompatível com a realidade financeira do Município apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da multa cominatória pode e deve ser revisto quando se mostrar excessivo, desarrazoado ou incompatível com a finalidade coercitiva que justifica sua imposição.

Considerando o cumprimento parcial da obrigação, o início efetivo da regularização, e os impactos econômicos que o pagamento da multa nessa magnitude pode causar a um pequeno município como Santo Afonso, impõe-se a redução da multa cominatória para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), suficiente para preservar a função coercitiva da medida, sem inviabilizar os serviços públicos essenciais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026